Tribunal: TJDFT
Processo: 0747616-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito de família. Conflito de competência. Suprimento de autorização para viagem internacional. Alteração de domicílio e guarda. Competência das varas de família.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação que envolve intensa discordância entre os genitores acerca da autorização para expedição de passaporte e viagem internacional de menor, vinculada ao desejo da genitora de fixação de residência no exterior. O genitor não se opõe à mudança da mãe, mas discorda da alteração do domicílio da filha, argumentando que isso impactará no regime de guarda e visitas previamente praticadas.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para analisar e julgar o feito, perante a vinculação entre o pedido de viagem internacional e a alteração do domicílio e do regime de guarda da menor.
III. Razões de decidir 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece a competência da Justiça da Infância para questões relacionadas com viagens internacionais, resolvendo discordâncias dos genitores, porém dentro de um contexto que não implique alteração na guarda ou no regime de visitas.
4. No caso em tela, a controvérsia não se limita a um pedido de viagem, mas refere-se à mudança definitiva de domicílio e consequente alteração na guarda e no regime de visitas, temas de competência exclusiva das Varas de Família, conforme o art. 27 da Lei de Organização Judiciária.
5. A Resolução n.o 131 do CNJ dispõe que as autorizações de viagem internacional não configuram autorização para fixação de residência permanente no exterior, evidenciando a distinção entre as questões, o que acarreta competências diferentes dos juízos.
6. Antecedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que, situação ausente de risco ou violação de direitos, a matéria deve ser apreciada pelas Varas de Família.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado (QUARTA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA).
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 27 da Lei de Organização Judiciária. Resolução n.o 131 do CNJ.